Tribunal: TJMT
Processo: 1009028-57.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009028-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIANE AMORIM ALBINO - CPF: 057.555.311-10 (RECORRENTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1009028-57.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

4° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A – Incorporadora IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Rosiane Amorim Albino

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A – Incorporadora IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Rosiane Amorim Albino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇO EDUCACIONAL. DESISTÊNCIA DO CURSO. ANTECIPAÇÃO DAS MENSALIDADES POSTERGADAS. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ASSINADO PELA ALUNA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

Comprovado por meio do termo aditivo ao contrato que a desistência do curso acarreta a antecipação das mensalidades postergadas, a cobrança e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito diante do não pagamento não constitui ato ilícito e afasta o dever de indenizar a título de dano moral, em virtude do exercício regular de direito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ROSIANE AMORIM ALBINO em desfavor da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.”.

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por 4 débitos no total de
R$ 2.514,01 (dois mil quinhentos e catorze reais e um centavo), sendo todas datadas de 08.11.2019.
Em suas razões recursais, pleiteia pela majoração da indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a instituição de ensino, em sede de defesa, aduz que a parte autora cursou Enfermagem, no turno da manhã, na modalidade presencial e que a Autora ao efetuar a sua matrícula, contratou o financiamento estudantil PMT de duas mensalidades referentes a janeiro e fevereiro de 2017. E também contratou outro financiamento estudantil privado, o PEP 30% referente as mensalidades de maio e junho de 2017, e que em casos de desistência do curso ocorrerá automaticamente o vencimento das mensalidades que haviam sido postergadas para após a conclusão do curso.

Dos autos verifico que a Reclamada carreou aos autos o ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, assinado pela Reclamante, onde consta o seguinte na cláusula 4ª:

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Com o acolhimento do pedido da parte Reclamada para julgar improcedente o pedido inicial fica prejudicado o recurso interposto pela parte Autora, que busca majorar a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021